Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005393-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Custas, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.845.150/0001-57 (AGRAVANTE), GABRIELA PEREIRA PANDOLFO - CPF: 045.571.471-19 (ADVOGADO), CONSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.072.613/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11077/
2020
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a
s
condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se
in
deferir os benefícios da justiça gratuita.

O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
aviado por
Fundação De Apoio E Desenvolvimento Da Universidade Federal De Mato Grosso,
objetivando a reforma
da decisão
nos autos da ação

de execução, movida em desfavor de
Conserv
Construções, Serviços E Comércio Ltda,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pel
a
agravante
.

Nas razões recursais, sustenta
a
agravante que
não consegue arcar com as custas desta ação sem prejuízo de sua subsistência, p
ede, a concessão do benefício da gratuidade da justiça
, e por fim,
em razão do magistrado ter sido omisso na decisão,
requer a inaplicabilidade da
L
ei
E
stadual n. 11.077/20,
tendo em vista que quando protocolada a ação, a Lei não se encontrava em vigência
,
e as solicitações de buscas nos órgãos competentes não eram pendentes de custas.

O pedido liminar foi
in
deferido. (Id.
205217699
)

A agravada apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id. 208244686)

A agravante interpôs agravo interno. (Id.

208139677
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente
, verifica-se que o objetivo é a concessão
d
os benefícios da justiça gratuita.

Contudo, o
pedido não merece acolhimento.

Sobre a matéria
, a teor da súmula 481 do STJ
dispõe que
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Na hipótese,
a própria agravante alegou em seu petitório recursal (Id.

205107186) que em relatório de gestão disponível no site da fundação, consta saldo positivo em caixa no valor de nove milhões
de reais
, para caso haja algum problema em contrato/convênio
.

Portanto, o fato de a agravante ser entidade sem fins lucrativos, não a exonera de comprovar a ausência de recursos para custear as despesas processuais, sendo certo que a mera afirmação não é sinônimo de fazer jus a benesse.

Sobre o assunto, veja:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– ART. 99, §2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

“Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se
esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” (
AgRg
no
REsp
n. 1.465.921/SP).

In
casu
, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita.

(N.U 1004706-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023) (destaquei)

Ainda, a corroborar tal entendimento, veja decisões
lançadas por e
ste tribunal
nos
processo
s de
n.
1030595-53.2023.8.11.0041
,
1055996-59.2020.8.11.0041
.

Ademais
,
no tocante a alegada
omissão d
a decisão agravada
atinente
à aventada

inaplicabilidade da Lei
n.
11.077/2020, em razão da demanda ter sido distribuída
antes da vigência da lei (
2016
)
, registro que as provas
colacionadas no
presente recurso não podem ser sopesadas nesta quadra recursal, uma vez que não foram submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau
.

L
ogo
,
eventual análise importaria em supressão de instância.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]
O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados.

(N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.
Prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024